Tribunal: TJSP
Processo: 3002576-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE TRAÇO DE VEROSSIMILHANÇA APTO A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão cujo douto prolator deferiu liminar para suspender processo administrativo tributário e obstar a realização de atos de

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE TRAÇO DE VEROSSIMILHANÇA APTO A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão cujo douto prolator deferiu liminar para suspender processo administrativo tributário e obstar a realização de atos de cobrança e de inscrição do débito tributário constituído no AIIM no 4.050.171-1 em dívida ativa, até o julgamento da presente demanda.
2. Impossibilidade de se dar a suspender a exigibilidade de exação de crédito tributário ao obstar a realização de atos de cobrança e de inscrição em Dívida Ativa. Acha-se caracterizada a ofensa ao disposto na Súmula 112, do C. Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
3. Hipótese dos autos que diverge da tese firmada no julgamento do REsp 1.148.444/MG. Decisão reformada.
Recurso provido.